Tribunal: TJES
Processo: 0026535-66.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026535-66.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALIA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º º 0026535-66.2017.8.08.0035

EMBARGANTE
: THALIA DE OLIVEIRA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por IHR CHAPIEWSKI LANCHONETE E RESTAURANTE E IGOR HERALD RIBEIRO CHAPIEWSKI em razão do v. Acórdão (id
4806347
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 6417236) os Embargantes pugnam pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente porque entende que “
exigir que a parte prejudicada pelo descumprimento comprove que algo não aconteceu é, contraditório, e imputa a esta parte a produção de prova diabólica” ou impossível de ser produzida
”. Afirma que “
há prova inequívoca da falha no fornecimento da contraprestação cuja obrigação era da Recorrida/Embargada
”.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou salientado no voto de relatoria que a parte autora, ora Embargante, não cumpriu com seu ônus probatório, inexistindo nos autos comprovação dos fatos narrados na exordial.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Assim, a fim de se caracterizar a responsabilidade civil do Estado é preciso que o serviço público tenha funcionado de forma defeituosa por força de conduta comissiva ou omissiva de servidor público, além do nexo de causalidade entre essa e o dano.

Como salientado pelo Magistrado “a quo”, ao analisar o atendimento realizado pelos profissionais, o Perito concluiu que “
não ficou configurada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos profissionais que realizaram o primeiro atendimento a Requerente ficando excluída a falha médica no procedimento
".

No que diz respeito a alegação de que a alta médica contribuiu para o agravamento da enfermidade da Apelante, a complementação do Laudo Pericial (fl. 46) esclarece que “a alta precoce é adotada como meio para se evitar infecções bacterianas hospitalares, assim como a prescrição de antibióticos sem estar configurado um quadro infeccioso pode mascarar o início de uma infecção, gerando, assim, prejuízo ao paciente”.

Ademais, também há nos autos documentação que comprova a evolução hospitalar da Apelante, restando consignado que a paciente se encontrava “hidratada, normocorada, anictérica, acianótica, eucárdica, eupneica em ar ambiente, sem esforço respiratório”.

No mesmo sentido, os exames anexados aos autos demonstram que não foram encontradas lesões na tireoide, vasos ou traqueia, de modo que os médicos adotaram conduta compatível com seu quadro clínico, inexistindo evidências de traumas graves.

Destarte, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.